Tribunal: STF
Processo: HC 233481
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 12, p. 183):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF). 2. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181/STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento

Alega-se, em síntese, que: a) o STJ aplicou erroneamente o Tema 181/STF de repercussão geral, “mormente porque o apelo extraordinário buscou enfrentar as violações constitucionais existentes nas decisões proferidas, sendo certo que não há nenhuma tentativa de rediscutir pressupostos de conhecimento ou admissibilidade do recurso especial anteriormente manejado”; b)  o §3º do art. 171 do CP não deve ser aplicado ao caso, pois a vítima da suposta vantagem indevida obtida por meio ardil não foi o Município, mas a Escola de Samba - entidade de Direito Privado; c) a ausência de representação da referida entidade contra o paciente por suposta prática do crime de estelionato impede prosseguimento da ação, tendo em vista que o art. 171, §5º, do CP, incluído pela Lei 13.964/2019, deve retroagir em favor do réu; d) caso se compreenda que o Município de Indaiatuba é a vítima do estelionato, impõe-se a absolvição do paciente por ausência de elemento do tipo consistente no prejuízo, pois, em termos orçamentários, o valor do pagamento desviado já estava empenhado e programado pelo ente público; e) a condenação deve ser anulada por ter sido fundada no depoimento da corré, que não tem compromisso de falar a verdade; f) “o juízo condenatório do paciente se deu mediante estranha relativização de 8 (oito) testemunhos em razão da valoração positiva dos (frágeis) relatos da corré (Sra. Sônia) e de uma única testemunha (Sra. Daiana), inexistindo, na decisão, qualquer densidade de evidência suficiente para a formação da convicção judicial sobre a relevância penal do seu atuar, o que deve ser objeto de reparo”; g) não há evidências concretas sobre o dolo e o especial fim de agir.
Busca-se a concessão da ordem para que “seja destrancado o recurso extraordinário interposto, com o devido enfrentamento das violações constitucionais lá discutidas”. Pede-se ainda a concessão da ordem, de ofício, para que: a) seja determinado o trancamento da ação penal n° 0005265-93.2015.8.26.0248, por atipicidade da conduta do paciente, e, por conseguinte, ausência de justa causa, “tendo em vista que não há, nela, base empírica a respaldar a acusação, tampouco há a presença de representação, em inobservância aos termos do art. 171, §5º, do Código Penal”; b) seja “declarada a inobservância da condição de procedibilidade §5º do art. 171 do Código Penal, por conta da ausência de representação pela vítima”; c) seja “declarada a impossibilidade de condenar o paciente com base, exclusivamente, no depoimento da corré, em razão da ausência de obrigatoriedade para que esta preste informações verdadeiras”; e) seja “reconhecida a ilicitude de imputação por violação do princípio da culpabilidade”; f) “revogadas todas as decisões proferidas no curso da ação penal n° 0005265-93.2015.8.26.0248, em razão do seu necessário trancamento”.
É o relatório. Decido.

 1.	A ilegalidade suscitada não pode ser aferida de pronto.
A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 
No caso, o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos no art. 171, § 3º, do Código Penal – CP (estelionato contra entidade de direito público) e 1º, caput, da Lei n. 9.613/98 (crime de lavagem de dinheiro).
O TJ proveu parcialmente o recurso defensivo para absolver o réu da acusação do crime de lavagem de dinheiro e reduzir a dosagem da reprimenda. No entanto, manteve a condenação pelo crime de estelionato com base nestes fundamentos:

"[...] 
Da análise da prova produzida sob o crivo do contraditório verifica-se ter ficado certa a ocorrência do crime de estelionato imputado aos réus recorrentes, estando bem demonstrado nos autos que o réu Jorge, ao saber da existência de uma folha de cheque pendente de pagamento, emitida como subvenção à “Escola de Samba Bloco Pastoral da Juventude”, solicitou à corré Sônia que se dirigisse à tesouraria da Prefeitura e a retirasse. Desse modo, agindo em conluio com o acusado, essa ré foi ao setor indicado e se apresentou falsamente à funcionária Daiana como representante daquela referida agremiação, levando consigo o título de crédito.
 Ocorre que, na ocasião, a funcionária responsável pela entrega das cártulas estava em horário de almoço e, Daiana, embora estivesse a substitui-la, deixou de conferir se a acusada era efetivamente membro da “Pastoral”, porque havia conversado com o réu Jorge em data recente, informando-lhe da existência da folha de cheque não retirada e solicitando seu auxílio para conseguir contato com os representantes do agremiação favorecida. Assim, acreditando que a ré havia comparecido a pedido dele e que ela era de fato representante da mencionada agremiação, efetuou a entrega do cheque, apenas verificando o documento de identidade da acusada, bem como colhendo a assinatura dela em um documento do processo. 
No caso em pauta, não há razão para se duvidar da palavra da testemunha Daiana, que informou conhecer o recorrente apenas de vista, o que foi confirmado por ele, e, por isso mesmo, não tinha motivo para falsamente acusá-lo ao menos nada se tendo demonstrado nesse sentido.
 Da mesma forma, o fato de ter sido exonerada de sua função não retira a credibilidade de suas palavras, pois ficou demonstrado nos autos que esse fato não guarda qualquer relação com o caso em apreço. 
Nessa análise, em que pese o respeito aos argumentos da zelosa defesa, não há dúvida de que o réu Jorge tinha plena ciência da existência da folha de cheque, o que vem reforçado pelos relatos da ré Sônia, que confirmou ter comparecido à tesouraria da Prefeitura e, apresentando-se falsamente como represente da agremiação, retirado a cártula atendendo a pedido dele. 
Importante ressaltar que a palavra da corré Sônia encontrou respaldo nos demais elementos de convicção reunidos, pois além de afirmar conhecer o acusado Jorge há mais de trinta anos, bem como terem uma boa relação, informou nunca ter trabalhado na Prefeitura, sendo improvável que soubesse da existência do referido cheque sem que alguém, no caso o réu Jorge, ciente de tal informação, a tivesse auxiliado. 
Por outro lado, também não há falar em ausência de dolo em relação à acusada, pois bem orientada pelo corréu Jorge, sabia que a cártula se destinava à agremiação e mesmo assim se apresentou falsamente como representante dela, induzindo a funcionária Daiana em erro. 
Como destacou o douto juiz na sentença: “SONIA sentiu-se tão segura na execução do delito que não escondeu sua identidade em nenhum momento, entregando sua própria documentação pessoal no momento da retirada do cheque. Embora a testemunha DAIANA tenha afirmado que SONIA não mencionou o nome de LEPINSK, é certo que a própria comparsa de JORGE afirma, sem qualquer hesitação, que no momento da retirada do cheque disse que estava lá a mando de LEPINSK: "Que Jorge lhe explicou onde era o local para retirar o cheque e quando chegou lá disse para a atendente que estava a mando de JORGE. Que a atendente já se prontificou e lhe entregou o cheque" (fl. 1072). 
Portanto, ficou comprovado que os acusados, previamente ajustados, retiraram a folha de cheque mediante ardil, induzindo a funcionária Daiana em erro. Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a falha administrativa cometida por Daiana, consistente em deixar de conferir se de fato Sônia era representante da já mencionada agremiação, em nada afasta a responsabilidade dos réus pelo delito por eles praticado, pois a conduta de ambos foi hábil à consecução do fim visado, que era a obtenção de ilícita vantagem em prejuízo alheio. 
O comportamento dos apelantes se amolda perfeitamente ao tipo descrito no artigo 171, § 3º, do Código Penal, pois demonstrado terem obtido vantagem ilícita, em prejuízo da Municipalidade, induzindo por dissimulação o desacerto da referida funcionária.
 Nesse aspecto, para que não fique sem registro, não ficou demonstrado as anteriores tentativas dos legítimos representantes da “Pastoral da Juventude” de retirar os valores destinados à agremiação. Ao contrário, consoante os relatos de Daiana e da diretora da tesouraria, a Sra. Gracia, o cheque “estava para ser retirado já fazia um tempo”. Assim, não se duvida que a Escola beneficiada tenha encontrado dificuldade para retirar tais valores, mas essa situação se deu depois da indevida retirada do cheque pela ré Sônia, pois os valores já não se encontravam mais disponíveis." 
Como se vê, o Tribunal conclui, a partir da análise das provas dos autos, que a conduta imputada ao paciente se adéqua ao tipo previsto no art. 171, §3º, do CP.
Nesse contexto, ressalto que eventual acolhimento da tese absolutória e do pedido de decote da causa de aumento da pena implicaria o reexame da matéria fático-probatória dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus.
Ademais, ressalto que o STJ não analisou as demais teses defensivas.
Desse modo, não cabe ao Supremo decidir sobre os argumentos não enfrentados pela Corte Superior, sob pena de incorrer em supressão de instância.
Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:

Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)

A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)

A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)

2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 5 de outubro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente